Tribunal: STF
Processo: RE 1530705
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recuso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 144, pp. 3-5): 



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DESTINADA À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE FERROVIÁRIA, MEDIANTE CONCESSÃO PELO PODER PÚBLICO. DESINTERESSE NA CAUSA MANIFESTADO PELOS ENTES PÚBLICOS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Apelação interposta pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido reintegrando-a definitivamente na posse da área localizada à altura do km 549+017 LTSF, no Município de São João do Rio do Peixe/PB. Foi julgado improcedente seu pedido de demolição das construções realizadas pelo Município no local (pavimentação com paralelepípedo, quadra de futebol e galpão), garantindo-se à demandante a possibilidade de intentar nova ação diante da existência de perspectiva concreta de reativação do serviço ferroviário. Reconhecida a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas em honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    2. Alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar o Município a demolir as construções e limpar a área, tudo às suas expensas. 



    3 . Na hipótese dos autos, devidamente intimados, União, DNIT e ANTT afirmaram expressamente não ter interesse em integrar a presente lide, requerendo sua exclusão do feito, hipótese sobre a qual incide o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual sem a presença de ente federal na lide, não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



     4. Nesse cenário, diante do expresso desinteresse da União, da ANTT e do DNIT em integrar a lide, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. Precedente desta Quarta Turma, em julgamento unânime do agravo de instrumento nº 0808668-42.2023.4.05.0000, ocorrido em 10.10.2023, no qual se entendeu pela incompetência federal na hipótese de ação de reintegração de posse movida pela FTL quando ausentes no feito entes federais do art. 109, I, da CF/88.



     5. Sem violação ao artigo 10 do CPC, pois a discussão acerca da (in)competência federal foi suscitada na própria petição inicial, oportunidade em que a FTL defendeu ser hipótese de litisconsórcio necessário entre ela, a União, a ANTT e o DNIT.



     6. Reconhecimento de ofício da incompetência da Justiça Federal no caso, providenciando-se a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual. Apelação da FTL prejudicada.



    7. Sem condenação das partes em honorários sucumbenciais e recursais, tendo em vista que, reconhecida a incompetência federal, não subsiste a sentença de mérito.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 168).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, 109, I, e 191, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 178, p. 8):



    “(...) erroneamente, declinou-se da competência para processar e julgar a demanda. Ocorre, nobres julgadores, que a decisão acima se mostra precipitada, pois a recorrente demonstrou através dos documentos anexados a Exordial, que a área objeto da demanda é pertencente ao DNIT. 



    Nesse contexto, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 178, p. 8):



    “(...) por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.



     Dessa forma, não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal, segundo o dispositivo constitucional supra referido.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 192). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 5º, XXXVI e XL, e 191, I) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 144, pp. 2-3):



    “Na hipótese dos autos, devidamente intimados, a União, o DNIT e a ANTT afirmaram expressamente não ter interesse em integrar a presente lide, requerendo sua exclusão do feito, hipótese sobre a qual incide o art. 109, inciso I, da Constituição Federal, segundo o qual sem a presença de ente federal na lide, não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para processar e julgar feito.



    Nesse cenário, diante do expresso desinteresse da União, da ANTT e do DNIT de integrarem a lide, não remanesce, na relação processual originária, nenhuma das pessoas jurídicas elencadas no art. 109, I, da CF/1988, afastando, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. 



    Nesse sentido, esta Quarta Turma, em julgamento unânime do agravo de instrumento nº 0808668-42.2023.4.05.0000, ocorrido em 10.10.2023, entendeu que a Justiça Federal seria incompetente na hipótese de ação de reintegração de posse movida pela FTL quando ausentes no feito entes federais elencados no art. 109, I, da CF/88.



     Forte nestes fundamentos, reconheço de ofício a incompetência da Justiça Federal no presente caso e não conheço da apelação porque prejudicada a sua análise”.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017)



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.9.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente